Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Com base no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. A preliminar de falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões deve ser rejeitada. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo argumentativo existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
3. MAGNÓLIA CORRÊA DA SILVA interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante o superveniente desaparecimento do interesse processual de agir em relação aos pedidos de declaração de inexistência do débito e de cancelamento dos contratos do cartão de crédito Mastercard final 8021 e do título de capitalização impugnado e improcedentes os demais pedidos na ação movida em face do BANCO ITAÚ S.A. e BANCO ITAUCARD (ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.), pela qual buscava a declaração de inexistência de débito, cancelamento de contratos, repetição de indébito e reparação por danos morais. A sentença julgou extinto o processo em relação aos pedidos de declaração de inexistência de débito e cancelamento de contratos, considerando-os carentes de interesse de agir, e indeferiu os pedidos de repetição de indébito e danos morais.
4. Como restou comprovado que o recorrido cancelou a cobrança que a recorrente alega se indevida, a controvérsia recursal persiste, portanto, em relação à repetição de indébito e à reparação dos danos morais.
5. Quanto à repetição de indébito, o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". Para que se configure o direito à repetição em dobro, é necessário que: (i) a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) tenha ocorrido o efetivo pagamento; e (iii) não haja engano justificável.
6.No caso em exame, ainda que a cobrança tenha sido indevida, não há nos autos comprovação de que a autora efetivamente tenha realizado o pagamento do montante contestado, circunstância que inviabiliza a aplicação do disposto no artigo 42 do CDC. Nesse contexto, a devolução dos valores não se sustenta, uma vez que não foi preenchido o requisito essencial do efetivo pagamento.
7.Em relação ao pedido de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a cobrança indevida, por si só, não acarreta dano moral "in re ipsa", ou seja, não gera automaticamente o direito à reparação moral. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, que devem ser alegadas e comprovadas nos autos (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
8. No caso presente, não se verificam circunstâncias excepcionais que justifiquem a concessão de reparação por danos morais. A autora, embora tenha enfrentado aborrecimentos decorrentes das cobranças efetuadas pela ré, não demonstrou que tais fatos acarretaram ofensa significativa a seus direitos da personalidade ou geraram consequências mais graves em sua esfera emocional, de modo a justificar o reconhecimento de dano moral.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária da sucumbência que arbitro 10% do valor da causa. A exigibilidade do pagamento das verbas honorárias fica suspensa em razão a concessão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.